Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713878-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A pretensão formulada pela agravante, via da qual postulara a concessão de efeito suspensivo ao recurso[1], reprisada no derradeiro petitório que aviara[2], é inviável, tendo em vista que consumara, por ocasião da interposição da irresignação, o direito ao recurso que a assistia, que, de sua parte, deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, não se afigurando possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a incrementar o pedido, notadamente diante da ausência de alteração da situação fática que ensejara o aviamento do recurso. Por conseguinte, se não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo no momento da formulação do recurso, não se divisa lastro para se assegurar nova oportunidade para a agravante aditar o pedido recursal. Com efeito, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões esteja no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementaridade, que constitui exceção, traduz a possibilidade de a parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora de outra. Contudo, não é esse o caso dos autos. Assim, afigurando-se inadmissível, no sistema processual brasileiro, porquanto implicaria reabertura de oportunidade para o aviamento do recurso o aditamento da peça recursal, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal formulado. No mais, aferido que o agravado já apresentara contrarrazões ao recurso, preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70891106 (fl. 14). [2] - ID Num. 70930277 (fl. 18).